Tribunal: TJMT
Processo: 0003051-77.2017.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003051-77.2017.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ AMADEU DA SILVA - CPF: 232.890.740-72 (EMBARGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DEVEM AS PARTES ARCAREM COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA - OMISSÃO SANADA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Havendo sucumbência recíproca, as despesas devem ser rateadas, de modo que as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes.

2. Acórdão parcialmente reformado.

3. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em desfavor de
LUIZ AMADEU DA SILVA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação pelo ora embargado interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante alega haver omissão no acórdão exarado, eis que não houve menção em relação à base de cálculo a ser utilizada para se calcular os honorários sucumbenciais fixados em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

A parte embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 149209697), deixou de apresentar suas contrarrazões aos embargos de declaração, deixando transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificação anexa aos autos (id. 150361684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em desfavor de Luiz Amadeu da Silva, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação pelo ora embargado interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pela medição de consumo a menor, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe. 3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL. 4. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de ciência do consumidor acerca do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI bem como de perícia técnica conclusiva. 5. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso parcialmente provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, insurge a ré e embargante acerca da ausência de menção em relação à base de cálculo a ser utilizada para se calcular os honorários sucumbenciais fixados em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Com tais apontamentos e analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte embargante.

Verifica-se nos autos que a sentença prolatada, julgando improcedente os pedidos iniciais, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado a causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A posteriori
, tal sentença foi parcialmente reformada, oportunidade em que, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes, condenou-as a arcarem, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Desse modo, diante do exposto, considerando que a sentença foi parcialmente reformada em razão do parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargado, tem-se que devem as partes arcarem com 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado a causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ademais, cumpre esclarecer que, no caso em apreço, não é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, eis que não estão presentes os requisitos que autorizam tal majoração, haja ter sido o recurso de apelação interposto parcialmente provido.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, a fim de determinar que devem as partes arcarem com 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado a causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022